Tribunal: TJBA
Processo: 0806771-75.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806771-75.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISABETE ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO JARDIM VALERIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE ATA NOTARIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de usucapião especial urbana, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis, notadamente a ata notarial. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a apresentação de ata notarial, prevista no art. 216-A da Lei de Registros Públicos para o procedimento extrajudicial, constitui requisito essencial para a propositura da ação judicial de usucapião. III. Razões de decidir 3. A ata notarial é um requisito específico do procedimento de usucapião extrajudicial, que se apresenta como uma faculdade à parte, não excluindo a via jurisdicional. A sua exigência em sede judicial configura a criação de um obstáculo ao acesso à justiça não previsto em lei, violando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 4. A decisão de extinguir o processo prematuramente, com base em formalismo excessivo, ofende o princípio da primazia da resolução de mérito, basilar do Código de Processo Civil. 5. A sentença recorrida não enfrentou os argumentos da apelante sobre a desnecessidade do documento, caracterizando vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ata notarial, requisito previsto no art. 216-A da Lei nº 6.015/73 para o procedimento de usucapião extrajudicial, não é documento indispensável à propositura da ação de usucapião judicial, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 319, 321 e 489, § 1º, IV; Lei nº 6.015/73, art. 216-A. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806771-75.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante ISABETE ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA e como apelado LOTEAMENTO JARDIM VALERIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto